Tribunal: STF
Processo: HC 266323
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Franciely Melo da Silva em favor de Carlos Pinho dos Santos contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que concedeu parcialmente a ordem, nos autos do HC 830.873/SP.
A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado, no que importa, pela prática do crime do art. 121, § 2°, I, III, IV e VI, do Código Penal à reprimenda de 36 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.
Cumprindo pena, o paciente impetrou habeas corpus de próprio punho, em que, assistido pela Defensoria Pública, obteve o afastamento de uma das três circunstâncias judiciais negativas e a sua redução para 33 anos.
Mais de um ano depois, sua advogada impetra o presente em que aponta a ocorrência de reformatio in pejus naquele writ. Alega que “é incontroverso que o parâmetro adotado foi a pena-base”, de modo que “não é possível, em sede de recurso exclusivo da defesa, substituir esse critério por outro mais gravoso, como o que vem sendo utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça ao considerar o intervalo entre a pena mínima e a máxima, pois tal alteração importaria em reformatio in pejus”. (p. 3)
Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena-base seja fixada em 15 anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado, considerado o aumento de 1/8 sobre a pena mínima para cada uma das duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou, subsidiariamente, fixada em 15 anos, 2 meses e 7 dias.
O ato coator transitou em julgado em 2.5.2024, sem que fosse interposto recurso interno.
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem. (eDOC 9)

É o relatório.
Decido.

Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não é o caso dos autos.
Transcrevo a fundamentação do ato coator (eDOC 4):

“O juiz sentenciante estabeleceu a fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa, da seguinte forma:
(...)
O Tribunal manteve a fração de aumento estipulada, corrigindo apenas erro material:
(...)
Com efeito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não existir critério matemático fixo para o aumento da pena base, desde que a sanção se mantenha no intervalo entre o mínimo e o máximo abstratamente cominados, bem como que a instância de origem tenha fundamentado de modo concreto, razoável e proporcional, como demonstrado acima”. (p. 16)

“Em vista do exposto, em relação ao crime de homicídio qualificado, mantida a majoração de 1/8 (calculada sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima, depois somada à pena mínima) para cada circunstância judicial negativa, que no caso deve ser excluída a circunstância do crime, permanecendo a personalidade e as consequências, resulta em 16 anos e 6 meses de reclusão de pena base”. (p. 21)

Percebe-se, portanto, que o Superior Tribunal de Justiça, ao afastar uma das circunstâncias negativas, reduziu em 1/8 o aumento na pena-base, com fundamento no mesmo parâmetro utilizado pelas instâncias anteriores - o da pena média, ou seja, o intervalo entre as penas mínima e máxima. Não se verifica, portanto, qualquer reformatio in pejus.
Ademais, a jurisprudência desta Corte não reconhece a ocorrência de reformatio in pejus quando é reduzida a pena em qualquer das operações dosimétricas, como se vê dos seguintes arestos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. INOCORRÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 4. Não há falar em reformatio in pejus quando o desfecho da operação dosimétrica não agrava o quantum final de pena fixado ou prejudica a situação jurídica do réu. Precedentes. 5. Mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração sem que se incorra em reformatio in pejus se o resultado dosimétrico não é agravado. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 239.099 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 16.8.2024)

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. CIRCUNSTÂNCIA RECONHECIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVALORAÇÃO. AGRAVAMENTO DA PENA OU DA SITUAÇÃO JURÍDICA DO RECORRENTE. AUSÊNCIA. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se verifica agravamento da pena ou da situação jurídica do réu em decorrência do remanejamento de circunstância já reconhecida na sentença condenatória da segunda para a primeira fase da dosimetria. 2. Inexiste afronta à parte final do art. 617 do Código de Processo Penal quando, em recurso exclusivo da defesa, a revisão da dosimetria não agrava a pena ou a situação jurídica do réu. 3. Agravo interno desprovido”. (HC 233.887 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3.6.2024)

Assim, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente